Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600310-28.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600310-28.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600310-28.2024.6.16.0206
que indeferiu a preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, julgou improcedente a presente
demanda. (Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral em Bens de uso comum ajuizada por
Simone Martini, com fulcro nos termos da Resolução-TSE 23610/2019 e do art. 37, em face de
Eunildo Zanchim Prefeito, Edilson Barbosa Vice-Prefeito, e S B da Silva Centro de Educação Infantil
Ltda. Alega, em síntese, que os Representados Eunildo Zanchim e Edilson Barbosa utilizaram um
evento promovido pelo Centro de Educação Infantil Castelinho, bem de uso de comum, para fazer
campanha eleitoral, publicando o material no perfil da escola no Instagram
(https://www.instagram.com/p/C_IZ4YWuKEi/). Sustentou a violação do art. 19 da Res. TSE
23.610/2019, requerendo, liminarmente, a exclusão da referida URL, sob pena de multa, e, no
mérito, a aplicação da multa prevista no § 5º do art. 28 da mencionada Resolução, por realizarem
propaganda eleitoral irregular no ambiente da internet.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/09/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIMONE MARTINI (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SIMONE MARTINI PREFEITO
(RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
EDILSON BARBOSA (RECORRIDO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
EUNILDO ZANCHIM (RECORRIDO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
S B DA SILVA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LTDA
(RECORRIDO)
DANIELE FRANCISCA PEREIRA (ADVOGADO)
ADRIANO APARECIDO RODRIGUES (ADVOGADO)
LUIZ FILIPE SENA DE SANTANA ALMEIDA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 EDILSON BARBOSA VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EUNILDO ZANCHIM PREFEITO
(RECORRIDO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44219906
27/11/2024
14:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44219906 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.570

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600310-28.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SIMONE MARTINI PREFEITO
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
RECORRENTE: SIMONE MARTINI
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EUNILDO ZANCHIM PREFEITO
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDILSON BARBOSA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRIDO: S B DA SILVA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LTDA
ADVOGADO: DANIELE FRANCISCA PEREIRA - OAB/PR109913
ADVOGADO: ADRIANO APARECIDO RODRIGUES - OAB/PR86107
ADVOGADO: LUIZ FILIPE SENA DE SANTANA ALMEIDA - OAB/PR61521
RECORRIDO: EUNILDO ZANCHIM
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRIDO: EDILSON BARBOSA
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. BEM DE USO
COMUM. ESCOLA PRIVADA. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE
PROPAGANDA ELEITORAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44219906 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09
1. Recurso eleitoral interposto por Simone
Martini contra sentença da 206ª Zona
Eleitoral
de
Sarandi/PR,
que
julgou
improcedente a Representação Eleitoral por
propaganda eleitoral em bem de uso
comum.
2. A
representação
foi
ajuizada
sob
alegação de que os representados, Eunildo
Zanchim
e
Edilson
Barbosa,
teriam
realizado propaganda eleitoral antecipada
em evento escolar ocorrido em instituição
privada
de
ensino,
configurando
uso
irregular de bem de uso comum.
3. Em primeira instância, o juízo entendeu
que não havia provas suficientes para
caracterizar propaganda eleitoral, razão
pela qual indeferiu a representação.
4. A recorrente sustenta que, mesmo sendo
uma instituição particular, a escola é um
bem de uso comum, o que impede a
realização de propaganda eleitoral sem
autorização. Argumenta também que as
imagens do evento, divulgadas na rede
social
da
escola,
demonstrariam
a
promoção de candidaturas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
determinar se o evento realizado na escola
privada
configura
propaganda
eleitoral
antecipada e irregular, com uso de bem de
uso comum, justificando a aplicação de
sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O conceito de bem de uso comum,
segundo o art. 19, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019 e o art. 37, § 4º, da Lei nº
9.504/1997, abrange locais de propriedade
privada a que a população em geral tem
acesso, tais como escolas particulares.
7. Contudo,
a
caracterização
da
propaganda eleitoral exige a demonstração
de
atos
explícitos
de
promoção
de

Num. 44219906 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09
candidaturas, como discursos de cunho
eleitoral, exposição de material com número
e nome do candidato, ou solicitação de
votos, o que não foi comprovado nos autos.
8. A jurisprudência tem entendido que a
mera presença de candidatos em locais de
uso comum não configura propaganda
eleitoral, salvo se acompanhada de pedidos
de votos ou de exibição de símbolos
eleitorais (TRE-SE, RE nº 060034308/2021;
TRE-PA, RE nº 285213/2015).
9. Na hipótese dos autos, embora os
candidatos tenham participado do evento
escolar, não se verificaram ações de
campanha nem provas de intenção eleitoral,
limitando-se à mera presença no evento e
uso
de
adesivos,
insuficientes
para
caracterizar propaganda antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a sentença de improcedência
da Representação Eleitoral por ausência de
provas da propaganda eleitoral antecipada.
11. Tese de julgamento: "A presença de
candidatos em eventos realizados em locais
de uso comum, por si só, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada, salvo se
houver elementos explícitos de promoção
de candidatura, como discursos eleitorais
ou exibição de material de campanha, aptos
a comprovar pedido explícito de voto."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §
2º.
Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
TRE-SE, RE nº 060034308/2021.
TRE-PA, RE nº 285213/2015.

Num. 44219906 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral, id. 44085945, interposto por SIMONE MARTINI face sentença do
Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR que julgou improcedente a Representação Eleitoral
por propaganda eleitoral em bens de uso comum movida pela recorrente.
Na origem, foi ajuizada Representação por Propaganda Eleitoral em Bens de Uso Comum por
SIMONE MARTINI em face a EUNILSO ZANCHIM, EDILSON BARBOSA e S B DA SILVA
CENTRO DE EDUCÇAÃO INFANTIL LTDA, por suposta realização de campanha eleitoral na
referida escola, a qual é bem de uso comum, cujo evento foi divulgado pela escola e pelos
representados em seus perfis da rede social Instagram, havendo a infringência ao art. 19, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em sede de cognição sumária, id. 44085868, o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar para
concessão da tutela de urgência por entender não restou comprovada, em juízo de cognição
sumária, a realização de propaganda eleitoral pelos Representados, tampouco a qualquer
indício de realização de propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea.
Sobreveio a r. sentença, id. 44085940, em que o Juízo da 20ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR
indeferiu a preliminar de inépcia da inicial e julgou improcedente a Representação Eleitoral por
entender que não restou comprovada a realização de propaganda eleitoral pelos representados,
nem tampouco propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea.
Irresignada, a parte representante interpôs o recurso eleitoral, id. 44085945, aduzindo que: 1) há
violação ao conteúdo normativo eleitoral, pois, apesar de ser particular, a escola recorrida onde
os candidatos foram realizar campanha é local de uso comum e que depende da autorização do
Ente Municipal para funcionar, por meio de expedição de alvará, executando serviço tipicamente
pertencente aos Entes estatais; 2) se apropriam de bem de uso comum com a finalidade
eleitoreira ao utilizar evento escolar para realizar fala junto aos alunos, pais e colaboradores da
instituição de ensino; 3) não se pode aceitar o argumento de que os Recorridos estariam apenas
prestigiando “apresentações da turminha do infantil 3”, sendo que as imagens trazidas aos autos
demonstram claramente a realização de discursos e de uso de adesivos; 4) houve propaganda
eleitoral antecipada, uma vez que o evento foi realizado antes do início do período de propaganda

Num. 44219906 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09
eleitoral; 5) uma vez que a propaganda ilegal se tornou uma publicação no perfil de Instagram da
escola representada, faz-se necessária a incidência da multa por propaganda irregular na
internet. Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso para o fim de ser reformada a r. sentença
para suspender a propaganda combatida nestes autos e para condenar os recorridos ao à multa
prevista no § 5º, art. 28, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Devidamente intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões, id. 44085950, em que
aduzem que: 1) a recorrente se limitou a reproduzir o conteúdo da inicial, havendo violação do
princípio da Dialeticidade Recursal; 2) diversamente do que alega a recorrente acerca dos atos
realizados no dia 18/08/2024, assim como foi de entendimento do MP e do r. juízo a quo, não há
provas de propaganda eleitoral antecipada; 3) o simples discurso do recorrido direcionado à
plateia, sem provas concretas alguma de que o mesmo estaria realizando propaganda eleitoral,
não serve para tipificar realização de propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea. Ao final,
pugnou pelo não conhecimento do recurso eleitoral face a ausência da dialeticidade e, caso
superada essa preliminar, pugnou pela improcedência do recurso eleitoral, mantendo-se hígida a
sentença a quo.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso (id. 44122182).
Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. II.I. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
25/09/2024 – quarta-feira (id.44085943) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 26/09/2024
(id.44085945 – quinta-feira).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Assim, preenchido o requisito temporal da interposição do Recurso Eleitoral.

Num. 44219906 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09
II.ii. Ofensa ao princípio da dialeticidade
Os recorridos argumentam que a recorrente se limitou a reproduzir o conteúdo da petição inicial,
indicando que não teria combatido os argumentos da sentença, o que não atendendo ao princípio
da dialeticidade.
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação
específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada. Impede-se,
assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda por uma nova decisão ao Tribunal sem,
no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.
Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA nº
32345) assim estabelecem:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a
compreensão da controvérsia
Assim, deve a recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da sentença, como
também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer, não bastando a
simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou valer-se de digressões
vagas e genéricas.
Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA 26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a
agravante infirmado efetivamente a conclusão adotada na decisão hostilizada,
mostra–se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do óbice da Súmula
nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das
teses preliminares arguidas no recurso especial, sem infirmar os fundamentos
adotados na decisão monocrática, importa em ofensa ao princípio da dialeticidade e

Num. 44219906 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09
enseja a manutenção desta pelos fundamentos nela consignados, conforme se
extrai da S. 26 deste Tribunal Superior Eleitoral" (AgR–REspe nº 383–84, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe
11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSA À
HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a
observância da dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição de
petição anteriormente aventada e analisada. Ao dever de fundamentação analítica
da decisão judicial corresponde o ônus de fundamentação analítica da postulação
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de
Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não
demonstração do dissídio jurisprudencial, limitando–se a repetir os argumentos
lançados nos recursos anteriores.6. Descumprido o dever de dialeticidade
necessário para se infirmar a decisão agravada, resta obstado o provimento do
agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral.7. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe
16/09/2021)

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da sentença. Do
contrário, mantem-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Na espécie, embora a recorrente tenha repetido alguns argumentos trazidos na petição inicial,
houve contraposição aos argumentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da
dialeticidade.
Assim, restam presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, o Recurso deve
ser conhecido.

Num. 44219906 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09

II.iIi. No mérito
O objeto do Recurso Eleitoral centra-se em vídeo publicado no perfil da rede social Instagram da
escola representada, bem como prints desse vídeo, que demonstrariam suposta propaganda
eleitoral antecipada e irregular realizada pelos candidatos representados em evento ocorrido em
18/07/2024 no CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA, conhecido como Centro de Educação
Infantil Castelinho, bem de uso comum, e cujas imagens abaixo se reproduz:

Num. 44219906 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09

Nessa última imagem, copiada com o texto da citada rede social Instagram, cujo texto aparece
em todas as imagens reproduzidas, é possível constatar o evento e a data em que se realizou:
“Grande Almoço de Confraternização projeto Pais e Filhos realizado no dia 18/07/2024 com
apresentações da turminha do infantil e também apresentação de Ballet e Judô”
Por esses registros, de fato, o evento ocorreu antes de ser possível a realização de propagandas
eleitorais.
No entender do recorrente, os representados e demais seguidores valeram-se de evento ocorrido
em escola particular para divulgar suas campanhas eleitorais.
O bem particular, nesse caso, seria um bem de uso comum, pela natureza desse bem.
O bem de uso comum é disciplinado no § 2º, art. 19, da Resolução TSE nº 23.610/2019 e no § 4º,
art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 2º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código
Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como
cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que

Num. 44219906 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09
de propriedade privada (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º)
[...]
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº 548)
[...]
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros
comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade
privada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Nesse sentido, cite-se os seguintes arestos de outros regionais:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL. BEM DE
USO COMUM. ESCOLA PARTICULAR. AFASTADA A INCIDÊNCIA DOS §§ 1º E
4º DO ART. 37 DA LEI N. 9.504/97. PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
1. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
2. Embora a escola seja bem de uso comum, o que se proíbe expressamente é a
veiculação de propaganda de qualquer natureza, colocação de propaganda no
próprio bem e que possa ser visto e frequentado por outros, mas captar imagens,
ainda que para realização de propaganda, não é proibido pela legislação.
3. Pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
(TRE – SE - RECURSO ELEITORAL nº060034308, Acórdão, Des. Clarisse De
Aguiar Ribeiro Simas, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2021.)

Num. 44219906 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09

RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA EM BEM DE USO COMUM. PALESTRAS EM ESCOLA
PARTICULAR. EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA. FAIXAS E
CARTAZES
COM
IMAGENS,
NOME
E
NÚMERO
DE
CANDIDATO.
PROPAGANDAEXTEMPORÂNEA E EM MEIO VEDADO. CONFIGURAÇÃO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A jurisprudência do TSE entende caracterizado o ato de propaganda eleitoral
aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a
candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que se pretende
desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao
exercício de função pública. Sem tais características, poderá haver mera promoção
pessoal - apta, em determinadas circunstâncias a configurar abuso de poder
econômico –mas não propaganda eleitoral." (REspe nº 15.732/MA, Rel. Min.
Eduardo Alckmin, DJ de 7.5.1999).
2. A propaganda eleitoral extemporânea é aquela realizada antes do prazo do art.
36 da Lei nº 9.504/97, ou seja, antes do dia 6 de julho do ano da eleição, sujeitando
o responsável à sanção de multa nos termos ali cominados.
3. Caracteriza-se propaganda eleitoral antecipada, e não reunião de filiados,
eventos realizados no âmbito de escola particular, tendo como destinatários os
alunos da instituição, sem qualquer vinculação ao partido político, em que pré-
candidato profere palestra enaltecendo sua história de vida ao mesmo tempo em
que expõe no local material de propaganda eleitoral. No caso concreto, ademais, a
própria denominação do evento remete a uma pessoalização da figura do então
pré-candidato, pelo que não há falar em situação albergada pela exceção do inciso
II do artigo 36-A da lei n.º 9.504/97.
4. O art. 37 da Lei das Eleições veda a propaganda de qualquer natureza nos
bens de uso comum, fixando em seu §4º, o conceito amplo de bem de uso
comum para fins eleitorais, que alcança, além dos assim definidos no Código
Civil, os de propriedade privada de livre acesso ao público, no que se
enquadra a escola particular, conforme precedente do TSE (REspe nº 25263,
Acórdão nº 25263 de 8/9/2005, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de
14/10/2005, p. 110 RJTSE, Vol.17, Tomo 1, p.295).
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE – PA - Recurso em Representação nº285213, Acórdão, Des. RUY DIAS DE
SOUZA FILHO, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 21/05/2015.) (Grifei)

De outra banda, o que se extrai dos elementos colacionados aos autos é que, muito embora reste

Num. 44219906 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09
evidente a presença dos candidatos naquele ambiente escolar, e que isso sugestione ato
eleitoral, nada se comprovou nesse sentido nestes autos.
As falas dos representados, isoladamente, não caracterizam atos de campanha ou que
remetam ao pleito de 2024, há simples conjecturas apresentadas pelo recorrido, sem
provas concretas a respeito da infração eleitoral, em que pesem os adesivos que as
pessoas portavam em suas roupas.
O mero fato de estarem os representados na escola não significa dizer que houve pedidos de
votos ou que tenham realizado campanha eleitoral para o pleito que se avizinhava.
Demais disso, não se verificaram cartazes com os nomes e números dos candidatos, ou qualquer
elemento que indicasse a campanha eleitoral, com o pedido de voto aos representados.
Nesse sentido, eis o aresto do C. TRE – BA, que a seguir se reproduz:

Eleições 2024. Recurso Eleitoral. Representação. Propaganda eleitoral antecipada.
Prática de conduta vedada. Utilização de espaço público. Improcedência dos
pedidos. Não comprovação. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso.
1. O recorrente ajuizou representação por suposta propaganda eleitoral antecipada
realizada em espaço público ilicitamente utilizado em benefício de pré-candidato.
2. A sentença recorrida, em conformidade com o pronunciamento do Ministério
Público, considerou não constatada conduta caracterizadora de propaganda
antecipada, bem como não comprovada a utilização de espeço público em
benefício de recorrido.
3. A manifestação de pré-candidato, em evento ocorrido em local fechado,
elogiando projeto social destinado aos jovens não caracteriza propaganda
eleitoral antecipada.
4. Não foi comprovada a promoção do evento pelo pré-candidato ou em seu
benefício.
5.
Ausência de demonstração exata de controvérsia para fins de
prequestionamento (Súmulas STF 284 e 287).
6. Recurso a que se nega provimento.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, arts. 36-A e 73.

(TRE – BA - RECURSO ELEITORAL nº060003603, Acórdão, Des. MAURICIO
KERTZMAN SZPORER, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,

Num. 44219906 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09
13/11/2024.) (Grifei)

Nesse contexto, embora os recorridos tenham participado de evento em local de uso comum, o
Centro de Educação Infantil Castelinho, em 18/07/2024, quando supostamente poderia haver
propaganda eleitoral antecipada, pelos elementos carreados aos autos, esse fato não se
comprovou.
Em conclusão, das imagens colacionadas aos autos, publicadas pelo Centro de Educação Infantil
Castelinho em seu perfil na rede social Instagram e, face à ausência de qualquer prova ou indício
de pedido de voto, seja por faixa com nome e número dos candidatos representados ou outro
elemento que o valha, não se constatou a infringência ao § 2º, art. 19, da Resolução TSE nº
23.610/2019 e ao § 4º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997.
Diante de todo o exposto, considerando não haver a infringência às normas de regência, não se
comprovando a realização de propaganda eleitoral antecipada em bem particular de uso comum,
o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, por negar provimento ao recurso
eleitoral interposto por SIMONE MARTINI, mantendo-se íntegra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral
por propaganda eleitoral em bem de uso comum.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44219906 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:30:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714305829500000043167367
Número do documento: 24112714305829500000043167367
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 16:12:09
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600310-28.2024.6.16.0206 - Sarandi -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024
SIMONE MARTINI PREFEITO, SIMONE MARTINI - Advogados dos RECORRENTES: GABRIEL
RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808, RAUL DOS SANTOS - PR77889, MATEUS BARRETO
DE OLIVEIRA - PR65354, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742 - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 EUNILDO ZANCHIM PREFEITO, ELEICAO 2024 EDILSON BARBOSA VICE-
PREFEITO - Advogado dos RECORRIDOS: SIMONE YURIKO TANAKA - PR74418 - RECORRIDO: S
B DA SILVA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL LTDA, EUNILDO ZANCHIM, EDILSON
BARBOSA - Advogados do(a) RECORRIDO: DANIELE FRANCISCA PEREIRA - PR109913,
ADRIANO APARECIDO RODRIGUES - PR86107, LUIZ FILIPE SENA DE SANTANA ALMEIDA -
PR61521
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024